Tribunal: TJDFT
Processo: 0745295-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, especialmente pela palavra da testemunha policial, aliada à gravação do acusado cometendo o delito, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.